Tribunal: STF
Processo: RHC 220087
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kennedy Brito da Conceição e de Kelvyny Brito da Conceição interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CONTROVÉRSIAS ACERCA DA AUTORIZAÇÃO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    3. In casu, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a justa causa para ingresso dos policiais no domicílio do agravante, tendo em vista que os agentes estatais receberam denúncia anônima a respeito da comercialização de drogas, após o que se dirigiram ao local informado, monitoraram a área e observaram estranha movimentação, inclusive de pessoa menor de idade, pelo que procederam a abordagem dos réus, sendo autorizados por um deles a ingressar na residência, onde foram localizadas drogas e armas de fogo.



    4. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial.



    5. Esclarecer eventuais controvérsias a respeito da autorização do réu para que os agentes estatais adentrassem no imóvel demandaria revolvimento aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. De se ressaltar que as circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a atuação diligencial.



    6. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 710.112 AgR, ministro Jorge Mussi)



    Pretende, em síntese, seja declarada a ilicitude das provas obtidas por meio violação de domicílio, com a consequente absolvição.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Penal e Processual Penal. Tráfico, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menor. Condenação confirmada em segunda instância. Pleito de nulidade de provas obtidas em alegada invasão a domicílio. Writ não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental não provido. Invasão a domicílio. Irresignação insuscetível de exame em sede de habeas corpus. Necessária incursão em matéria fática probatória, impróprio para a via eleita. Denúncia anônima. Movimentação suspeita. Crime permanente. Parecer pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (grifei):



    Consignou-se na decisão agravada que os policiais receberam denúncia anônima a respeito da comercialização de drogas, após o que se dirigiram ao local informado, monitoraram a área e observaram uma intensa e estranha movimentação, inclusive de pessoa menor de idade, pelo que procederam a abordagem dos réus, sendo autorizados por um deles a ingressar na residência, onde foram localizadas drogas e armas de fogo.



    Desse modo, na hipótese, entendo que presente a justa causa para ingresso na residência, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio. 



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico ilícito de entorpecentes, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio dos ora recorrentes, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



     



    Finalmente, o reexame do contexto fático, a fim de se aferir se houve condenação com base em prova ilícita demandaria o revolvimento de matéria fático probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido (com meus grifos):



    (…)



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC n. 136.071-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 122.904-AgR, ministro Edson Fachin; RHC 124.487-AgR, ministro Roberto Barroso.



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC n. 152.118 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Nesse sentido é o parecer do Ministério Público Federal, valendo citar o seguinte trecho da manifestação ministerial:



    Dessa forma, eventual reversão do julgado implicaria profunda incursão no acervo probatório, impróprio para a via estreita do habeas corpus. 



    Ainda que assim não fosse, não há falar em violação de domicílio por inexistência de mandado de busca e apreensão, na hipótese em que o policial, com base em denúncia anônima, estranha a movimentação no local, e apreensão de drogas com os réus, após revista pessoal, buscaram reprimir a prática de crime de natureza permanente, em que a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    Como devidamente registrado pelo Ministério Público Federal, em contrarrazões, houve denúncia anônima da prática de tráfico de drogas e os policiais, percebendo intensa movimentação na área, abordaram os réus e, em revista pessoal, encontraram drogas em poder dos Recorrentes. Após consentimento do morador, os policiais ingressaram na residência, não havendo falar em nulidade das provas. 



    Ausentes as ilegalidades suscitadas, o acórdão atacado deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em  habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator